Tribunal: TJPA
Processo: 0805179-17.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805179-17.2020.8.14.0000
PACIENTE: DIOGENES DOS SANTOS SAMARITANO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR Nº
0805179-17.2020.8.14.0000

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA

IMPETRANTE: LUIZ VICTOR ALMEIDA DE ARAÚJO (OAB/PA Nº 20.955)

PACIENTE: DIOGENES DOS SANTOS SAMARITANO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE

PARAUAPEBAS/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CORRUPÇÃO PASSIVA, POR CERCA DE 300 (TREZENTAS) VEZES. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO DE SER PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA CRÔNICA (BRONQUITE ASMÁTICA) E POSTERIORMENTE POSITIVADO PARA COVID-19 POR EXAMES NÃO CONTUNDENTES. INFORMAÇÃO DE QUE TODAS AS MEDIDAS PRISIONAIS NECESSÁRIAS FORAM TOMADAS POR CAUTELA DIANTE DO QUADRO APRESENTADO PELO PACIENTE DIANTE DA PANDEMIA. ORDEM DENEGADA.

1. Para justificar o pedido de prisão domiciliar ao preso diagnosticado com a COVID 19, ou com qualquer outra doença grave ou crônica, citando a bronquite asmática, é necessário que o agente esteja debilitado pela doença (artigo 318, II, do CPP). Assim, mesmo que se reconheça a validade do teste rápido reagente para a COVID19 assinado pela enfermeira, sua simples juntada é insuficiente para concessão do pleito, posto que ausente nos autos relatório médico informando as condições de saúde do preso após o teste positivo e relatando se é possível tratá-lo na unidade prisional ou se há necessidade de internação hospitalar, bem como, a informação sobre a existência de área específica para isolamento do preso com o coronavírus.

2.A simples consideração de que estamos em uma pandemia, ou ainda, o fato do preso testar positivo para a Covid-19 ou ser acometido de doença crônica não são suficientes para a revogação da prisão ou concessão de prisão domiciliar, pois a soltura indiscriminada de todos os presos, colocaria a sociedade em risco, bem como comprometeria a ordem pública.

3.Assim, entende-se que não merece guarida o pleito de revogação da prisão ou conversão em prisão domiciliar, diante da Resolução do CNJ e teste positivado de COVID-19, já que presentes ainda os motivos iniciais da sua decretação. Sobre a gravidade do fato a justificar a segregação cautelar, buscou-se a manutenção da paz no corpo social, bem como impedir que o paciente volte a delinquir durante a investigação ou instrução criminal (periculosidade), além de resguardar a credibilidade da justiça. A referida decisão considerou que a liberdade do ora paciente poderia fazer com que o mesmo desse continuidade à prática criminosa, tendo em vista o

ato de supostamente ter cometido o delito de
corrupção passiva, por cerca de 300 (trezentas) vezes
”. Ressalvando-se que o Paciente também está preso pelo crime de feminicídio perpetrado contra companheira na frente dos filhos além dos crimes de corrupção passiva praticados quando exercia sua função de agente do Departamento de Trânsito do Estado do Pará, demonstrando que além da violência praticada, há antecedentes criminais que recomendam seu acautelamento.

4.Também foi determinada pela autoridade demanda todas as medidas assecuratórias possíveis, como o fornecimento, ao paciente, de todos os remédios que lhes foram prescritos, bem como que seja concedido cuidados específicos, a exemplo de concessão de isolamento em cela específica, longe dos demais detentos, e verificação diária do quadro de saúde do mesmo. Destaque-se que, em caso de necessidade e urgência, assim como de piora no quadro do denunciado, este deve ser imediatamente encaminhado aos Hospitais de referência que estejam realizando atendimento, com as decidas cautelas, para que receba o tratamento adequado. Autorizado também foi a saída do paciente, desde que tomadas todas as devidas cautelas, para a realização de exame do tipo PCR, na rede particular, caso tenha interesse.

5. No atual cenário de pandemia os riscos de contaminação da população de modo geral são elevados e não seria diferente dentro das penitenciárias, mas é importante destacar que as providências adotadas pela autoridade demanda se mostram eficientes para resguardar o ora paciente, revelando-se a devida preocupação com a saúde do paciente.

6.
Ordem Denegada.
Entretanto, reitero DE OFICIO, as cautelas tomadas pela Desa. Rosi Maria Gomes de Farias (no HC nº
0804303-62.2020.8.14.0000)
, e determino que a SEAPSECRETARIA DE ASSUNTOS PENITENCIARIOS DO ESTADO DO PARÁ, adote todas as providências necessárias ao acompanhamento do Paciente, devendo encaminhá-lo para órgão oficial e seja o mesmo submetido a exame para detecção do novo coronavirus (COVID-19), assim como sejam efetuados todos os exames necessários, como radiografia toráxica do Paciente e ressonância dos pulmões do mesmo. Por último, se constatada a infecção pelo novo coronavirus (COVID-19) seja promovida a transferência do Paciente para a Central de Triagem Metropolitana II (CTM II) em Marituba, onde deverá ficar concentrado nas prováveis 09 (nove) celas que deverão passar por adaptações imediatas, nos termos das medidas adotadas pela SEAP e vigentes desde a data de 13 de maio de 2020.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0805179-17.2020.8.14.0000

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA

IMPETRANTE: LUIZ VICTOR ALMEIDA DE ARAÚJO (OAB/PA Nº 20.955)

PACIENTE: DIOGENES DOS SANTOS SAMARITANO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE

PARAUAPEBAS/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

R E L A T O R I O

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado em favor de
DIOGENES DOS SANTOS SAMARITANO
,

atualmente preso preventivamente no Centro de Recuperação Anastácio das Neves - CRECAN, pela suposta prática do crime previsto
no art. 317, § 1º, c/c art. 71 do CPB
, apontando como autoridade coatora o
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA
,
nos autos de
nº 0003864-95.2019.8.14.0040.

Aduz o impetrante que o Paciente deve ser colocado em prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico e por tempo determinado, pois além de ser portador de doença crônica – bronquite asmática, contraiu o COVID-19, motivo pelo qual estaria correndo risco de morte na casa penal.

Consta na impetração que no dia 31/03/2020, com a chegada da pandemia do NOVO CORONAVÍRUS, tendo em vista que o ora paciente faz parte do grupo de risco por ser portador da doença respiratória BONQUITE ASMÁTICA, foi requerida a substituição da preventiva por outra medida cautelar ou prisão domiciliar, por entender que a sua manutenção no cárcere colocaria sua vida em risco caso visse a ser infectado pelo NOVO CORONAVÍRUS, o que foi de plano indeferido pela autoridade demanda.

Aduz ainda que em 04/05/2020, ao se tomar conhecimento de que o ora paciente estava passando mal no cárcere - sentindo os sintomas do COVID 19 – foi protocolado novo requerimento, desta vez, pedindo prisão domiciliar com monitoramento por tempo determinado e pedidos subsidiários de atendimento médico, emissão de laudo médico, teste de COVID 19 e tomografia do tórax, o que mais uma vez foi indeferido.

Contudo, na noite do dia 18/05/2020, o ora paciente passou mal - com falta de ar
-
no interior do cárcere, e foi levado às pressas para o Hospital Regional Dr. Abelardo Santos para atendimento de urgência, realizado pela Dra. Alba Esther Creash Pernas no Hospital Regional Abelardo Santos, que resultou na prescrição dos seguintes medicamentos 1 – Azitromicina 500mg; 2 – Hidroxicloroquina 400mg; 3 – Dipirona 500mg; 4 – Prednisona 20mg, após retornando ao cárcere.

Narra que já no dia 19/05/2020, o ora paciente foi atendido pelo setor de enfermagem da casa penal e finalmente,
foi submetido ao TESTE RÁPIDO DE COVID 19, que apresentou resultado POSITIVO.
Diante disso,
em
22/05/2020
, com base na confirmação de que o paciente estava infectado pelo COVID 19, foi protocolizado novo pedido que novamente foi indeferido.

Assim, diante do risco de morte acometido pelo ora paciente, já que faz parte do “grupo de risco”, uma vez que é portador de doença crônica, qual seja,
BRONQUITE ASMÁTICA,
devidamente comprovado nos autos,
e agora, por se encontrar positivado para COVID 19
, solicitou deferimento da
LIMINAR
para que seja a prisão preventiva do paciente convertida em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico do paciente,
nos termos
da recomendação nº 62, de 17 de março de 2020 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ
. Por fim, no mérito, que seja a presente impetração conhecida e a ordem concedida, para que seja definitivamente mantida a liminar ora deferida.

Distribuídos os autos a minha relatoria, indeferi a liminar pleiteada, bem como solicitei informações à autoridade demanda, que devidamente foram encaminhadas.

E, remetidos os autos ao Ministério Público de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça, Dr.
SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA,
que se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada por ausência de constrangimento ilegal.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Por se encontrar presentes os requisitos subjetivos e objetivos, conheço da presente impetração.

Consoante relatado,
requer a impetração que o ora paciente tenha convertida a sua cautelar preventiva em prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico por tempo determinado, pois além de ser portador de doença crônica – bronquite asmática, contraiu o COVID-19, motivo pelo qual estaria sofrendo constrangimento ilegal diante do risco de morte na casa penal.

Inicialmente vale apresentar que o ora paciente encontra-se respondendo a
dois processos criminais
na 1ª Vara Criminal na Comarca de Parauapebas/PA:

- O primeiro refere-se ao de nº
0002621-19.2019.8.14.0040,
o qual responde pela suposta prática do crime de
FEMINICÍDIO, que vitimou sua então companheira DAYSE DYANA SOUZA E SILVA, bem como o de MAUS TRATOS contra seu filho menor.

Vinculado ao citado processo foi impetrado o
Habeas Corpus nº

0803309-34.2020.8.14.0000,
em que fui relatora, e foi julgado, à unanimidade de votos, pela DENEGAÇÃO DA ORDEM, na
13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE) da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada entre os dias 09 de junho de 2020 (terça-feira) e 12 de junho de 2020 (sexta-feira
), e que foi publicada com a seguinte ementa:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. FEMINICÍDIO E MAUS TRATOS DE MENOR. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRAS MEDIDAS ALTERNATIVAS OU, AINDA, PELA
CONVERSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO DE SER PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA CRÔNICA (BRONQUITE ASMÁTICA) E POSTERIOMENTE POSITIVADO PARA COVID-19 SEM APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EFICAZES PARA COMPROVAR O ALEGADO
. INFORMAÇÃO DE QUE TODAS AS MEDIDAS PRISIONAIS NECESSÁRIAS FORAM TOMADAS POR CAUTELA DIANTE DO QUADRO APRESENTADO PELO PACIENTE DIANTE DA PANDEMIA. ORDEM DENEGADA.

-
A simples consideração de que estamos em uma pandemia, ou ainda, o fato do preso testar positivo para a Covid-19 ou ser acometido de doença crônica não são suficientes para a revogação da prisão ou concessão de prisão domiciliar, pois a soltura indiscriminada de todos os presos, colocaria a sociedade em risco, bem como comprometeria a ordem pública.

-Em 27/05/2020, entendeu corretamente a autoridade demanda que não há no caso em tela nenhuma situação apta a modificar a decisão que decretou a prisão preventiva, estando ainda presente os fundamentos e requisitos autorizadores do art. 312 do CPP. Frisando que o ora paciente cometeu delito com violência e gravíssimo de feminicídio contra sua ex companheira e maus tratos contra seu filho, constando na denúncia inclusive que após o dia do fato, foi encontrado no seu carro malas de viagem contendo seus pertences, bem como de seu filho, demonstrando nítida intenção de fugir do distrito da culpa. Assim, entende-se que não merecer guarida o pleito de revogação da prisão ou conversão em prisão domiciliar, diante da Resolução do CNJ e a pandemia de COVID-19, já que presentes ainda os motivos iniciais da sua decretação, no caso a garantia da ordem pública, levando em consideração a perplexidade causada na população, a gravidade do delito e a repercussão engendrada na comunidade onde o fato ocorreu.

- Também foi determinada pela autoridade demanda todas as medidas assecuratórias possíveis, como o fornecimento, ao paciente, de todos os remédios que lhes foram prescritos, bem como que seja concedido cuidados específicos, a exemplo de concessão de isolamento em cela específica, longe dos demais detentos, e verificação diária do quadro de saúde do mesmo. Destaque-se que, em caso de necessidade e urgência, assim como de piora no quadro do denunciado, este deve ser imediatamente encaminhado aos Hospitais de referência que estejam realizando atendimento, com as decidas cautelas, para que receba o tratamento adequado. Autorizado também foi a saída do paciente, desde que tomadas todas as devidas cautelas, para a realização de exame do tipo PCR, na rede particular, caso tenha interesse.

- No atual cenário de pandemia os riscos de contaminação da população de modo geral são elevados e não seria diferente dentro das penitenciárias, mas é importante destacar que as providências adotadas pela autoridade demanda se mostram eficientes para resguardar o ora paciente, revelando-se a devida preocupação com a saúde do paciente.

- Assim, diante dos cuidados que estão sendo adotados, não se sustenta o argumento da pandemia de forma genérica em prol da libertação do paciente. Aliás, a soltura desenfreada de presos teria duplo efeito negativo, o aumento da criminalidade e a exposição de maior número de pessoas ao risco de contaminação pelo coronavírus, sendo difícil crer que aqueles que infringiram de forma grave a lei penal atendam às recomendações das autoridades e se mantenham em isolamento social.

- O segundo processo de 1º Grau, o de nº
0003864-95.2019.8.14.0040,
refere-se à suposta prática do crime previsto
no art. 317, § 1º, c/c art. 71 do CPB,
houve a impetração de
02 habeas corpus
, o presente da minha relatoria, de nº
0805179-17.2020.8.14.0000,
bem como o de nº
0804303-62.2020.8.14.0000
,
da relatoria da Desa.
Rosi Maria Gomes de Farias
, e que foi julgado na sessão a
12ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE) da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, entre os dias 02 de junho de 2020 e 04 de junho de 2020
, sendo DENEGADA A ORDEM, pela unanimidade de votos, com a ementa publicada nos seguintes termos:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 317, § 1º, C/C ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (CORRUPÇÃO PASSSIVA, COM UNCIDÊNCIA DE CRIME CONTINUADO)

1 –
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, NOS TERMOS DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE QUE SUPOSTAMENTE ESTARIA INFECTADO PELO NOVO

CORONAVIRUS (COVID-19), ALEGANDO QUE É PERTENCENTE AO GRUPO DE RISCO POR SER PORTADOR DE BRONQUITE ASMÁTICA.
OBSERVÂNCIA DO ART. 282, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, NO QUAL O PACIENTE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES. PACIENTE QUE INFRINGIU O DISPOSTO NO ART. 317, § 1º, DO CÓDIGO PENAL, COM INCIDÊNCIA DE CRIME CONTINUADO, ENVOLVENDO PLURALIDADE DE VÍTIMAS. NÃO HÁ CARACTERIZAÇÃO DE DELITO PRATICADO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, PORÉM A PENA MÁXIMA COMINADA AO DELITO PRATICADO É DE 12 (DOZE) ANOS. NÃO SE OBSERVA VIOLAÇÃO A RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319, DO CPP) UMA VEZ QUE AINDA PRESENTE OS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. SEAP ADOTOU MEDIDAS PREVENTIVAS PARA SALVAGUARDAR A SAÚDE E INTEGRIDADE DOS CUSTODIADOS, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 13 DE MAIO DE 2020. EDIÇÃO DE PROTOCOLO DE ATENDIMENTO AO NOVO CORONAVIRUS (2019- NCOV) COM ÂMBITO E APLICAÇÃO A TODOS OS PRESÍDIOS ESTADUAIS.

2-
PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. IMPOSSIBILIDADE.

PACIENTE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 318 E 318-B, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PARA QUE SEJA CONCEDIDA A PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. NÃO VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NA RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ. SEAP JÁ TOMOU PROVIDÊNCIAS PARA SANAR POSSIVEL PROBLEMAS RELACIONADOS A CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVD-19), COM POSSIVEL TRANSFERÊNCIA DE PRESOS QUE EFETIVAMENTE SEJAM INFECTADOS. ISOLAMENTO SOCIAL NECESSÁRIO E QUE O PACIENTE, SE INFECTADO, SERÁ UM TRANSMISSOR EM POTENCIAL DO VIRUS CONTAMINADOR, TRAZENDO ASSIM PERIGO PARA SUA PRÓPRIA FAMÍLIA.

3 – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
,
PORÉM DE ofício, determino que a SEAPSECRETARIA DE ASSUNTOS PENITENCIARIOS DO ESTADO DO PARÁ, adote todas as providências necessárias ao acompanhamento do Paciente, devendo encaminhá-lo para órgão oficial e seja o mesmo submetido a exame para detecção do novo coronavirus (COVID-19), assim como sejam efetuados todos os exames necessários, como radiografia toráxica do Paciente e ressonância dos pulmões do mesmo. Por último, se constatada a infecção pelo novo coronavirus (COVID-19) seja promovida a transferência do Paciente para a Central de Triagem Metropolitana II (CTM II) em Marituba, onde deverá ficar concentrado nas prováveis 09 (nove) celas que deverão passar por adaptações imediatas, nos termos das medidas adotadas pela SEAP e vigentes desde a data de 13 de maio de 2020.

Diante das informações prestadas pela autoridade demanda, no dia 22/05/2020, o ora paciente ingressou com pedido de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico por tempo determinado, alegando como fato novo que testou positivo para covid-19, sendo acometido por doença crônica (asmática), correndo disco de vida por fazer parte de grupo de risco.

Ouvido, o Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido, destacando que, em caso de necessidade e urgência, assim como de piora no quadro do ora paciente, este deve ser imediatamente encaminhado aos Hospitais de referência que estejam realizando atendimento, para que receba o tratamento adequado, devendo a unidade prisional informar as medidas, providências e estado de saúde do interno às autoridades deste Juízo, no prazo de 24h (vinte e quatro horas).

Em 27/05/2020, a autoridade demanda indeferiu o pedido formulado, mantendo a prisão preventiva,

por estarem ainda presentes os fundamentos e requisitos autorizadores da segregação cautelar do ora paciente, no caso, a garantia da ordem pública, assegurar a conveniência da instrução criminal, bem como, a aplicação da lei penal.

Também determinou todas as medidas assecuratórias possíveis, como o fornecimento, ao paciente, de todos os remédios que lhes foram prescritos, bem como que fosse concedido cuidados específicos, a exemplo de concessão de isolamento em cela específica, longe dos demais detentos, e verificação diária do quadro de saúde do mesmo. Destaque-se que, em caso de necessidade e urgência, assim como de piora no quadro do denunciado, este deve ser imediatamente encaminhado aos Hospitais de referência que estejam realizando atendimento, com as decidas cautelas, para que receba o tratamento adequado. Autorizou-se por fim a saída do ora paciente, desde que tomadas todas as devidas cautelas, para a realização de exame do tipo PCR, na rede particular, caso tenha interesse.

Vale ressalvar que, com relação à alegação de que o custodiado é do grupo de risco para o coronavírus e que testou positivo para o covid-19, o seu patrono juntou documentos. No entanto, foi verificado pela autoridade demanda que os documentos apresentados não foram assinados por um médico. Destacando-se, ainda, que o documento em que consta o termo “reagente”, além de não ser assinado por um médico, não aponta o tipo de teste realizado, não identificando o que seria reagente (IGG ou IGM).

De fato, o Impetrante não juntou aos presentes autos eletrônicos laudo médico oficial ou documento equivalente atestando que o Paciente esteja correndo risco de morte por estar extremamente debilitado pela COVID-19, existindo apenas alguns Receituários ilegíveis, relatório de Evolução da Unidade Básica de Saúde de Santa Izabel e Atestado datado de setembro/2019, “Relatório” datado de 20/04/2020, emitido por SANDRA REGINA DA SILVA FARIAS – Biopsicossocial-Saúde CRCAN, receituário médico com prescrição de medicamentos datado de 18/05/2020 e um documento de Teste Rápido atestando reagente COVID 19 assinado e carimbado por enfermeira em 19/05/2020.

Para justificar o pedido de prisão domiciliar ao preso diagnosticado com a Covid-19, ou com qualquer outra doença grave ou crônica, citando a bronquite asmática, é necessário, que o agente esteja debilitado pela doença (artigo 318, II, do CPP).

Assim, como bem ponderou o Procurador de Justiça, mesmo que se reconheça a validade do teste rápido reagente para a COVID19 assinado pela enfermeira, sua simples juntada é insuficiente para concessão do pleito, posto que ausente nos autos relatório médico informando as condições de saúde do preso após o teste positivo e relatando se é possível tratá-lo na unidade prisional ou se há necessidade de internação hospitalar, bem como, a informação sobre a existência de área específica para isolamento do preso com o coronavírus.

Ressalvando-se que se porventura uma pessoa encontra-se testada positivamente para a Covid-19 deve ser imediatamente isolada das demais, evitando-se a propagação da doença, esteja ela encarcerada ou não, medidas estas que, por cautela já até foram tomadas pela autoridade demanda conforme apresentado.

Ou seja, a simples consideração de que estamos em uma pandemia, ou ainda, o fato do preso testar positivo para a Covid-19 não são suficientes para a revogação da prisão ou concessão de prisão domiciliar, pois a soltura indiscriminada de todos os presos, colocaria a sociedade em risco, bem como comprometeria a ordem pública.

Nesse sentido, inexiste ilegalidade na manutenção da prisão do ora paciente, eis que não restou evidenciado de forma concreta que o custodiado estaria correndo risco de morte, como alegado pela defesa.

Dessa forma, entendeu corretamente a autoridade demanda que não há no caso em tela, nenhuma situação apta a modificar a decisão que decretou a prisão preventiva, estando ainda presente os fundamentos e requisitos autorizadores do art. 312 do CPP, conforme informações prestadas:

“Os motivos da prisão do acusado foram expostos na decisão que decretou a prisão preventiva, datada de 26 de junho de 2019, segundo a qual se tornou imperiosa a segregação do representado, por estarem evidenciados indícios de que o agente tenha supostamente cometido o crime do art. 317, § 1º, c/c art. 71 do CPB.
Sobre a gravidade do fato a justificar a segregação cautelar, buscou-se a manutenção da paz no corpo social, bem como impedir que o réu volte a delinquir durante a investigação ou instrução criminal (periculosidade), além de resguardar a credibilidade da justiça.

Por fim, a referida decisão considerou que a liberdade do agente poderia fazer com que o mesmo desse continuidade à prática criminosa, tendo em vista o

ato de supostamente ter cometido o delito de corrupção passiva, por cerca de 300 (trezentas) vezes”
.

Ressalvando-se que o Paciente está preso pelo crime de feminicídio perpetrado contra companheira na frente dos filhos e que além deste, responde a outros crimes de corrupção passiva praticados quando exercia sua função de agente do Departamento de Trânsito do Estado do Pará, demonstrando que além da violência praticada, há antecedentes criminais que recomendam seu acautelamento.

Assim, entendo não merecer guarida o pleito de revogação da prisão ou conversão em prisão domiciliar, já que presentes ainda os motivos iniciais da sua decretação ora transcritos.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. SONEGAÇÃO FISCAL, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA CONTRA A ORDEM ECONÔMICA, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E LAVAGEM DE CAPITAIS. OPERAÇÃO REDITUS. PRISÃO PREVENTIVA. DENÚNCIA. APONTADO LÍDER DA ORGANIZAÇÃO. DECRETO PRISIONAL FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA. DECISÃO PROFERIDA COM OBSERVÂNCIA DO RISTJ E DO CPC.
DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO 62 DO CNJ. COVID-19. PRISÃO DOMICILIAR E OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES.
INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ADEQUAÇÃO DO RECORRENTE ÀS HIPÓTESES. MATÉRIA QUE PODE SER APRECIADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU A QUALQUER TEMPO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.

3. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

4. Na hipótese em tela, as instâncias ordinárias destacaram de forma suficiente elementos que demonstram a periculosidade e o risco de reiteração do recorrente e, portanto, a necessidade da segregação como forma de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

5. Caso em que a prisão preventiva foi decretada pelo Magistrado de primeiro grau e mantida pelo Tribunal estadual, evidenciado sua condição de chefe de uma organização criminosa voltada para a prática de diversos ilícitos penais contra a Fazenda Pública Estadual, o mercado de combustíveis e consumidores em geral, fato que também o coloca em condição diferenciada em relação aos demais corréus, além de estar foragido, ao que consta.

6. Insta registrar que não merece guarida a alegação de que as eventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente são impeditivas à decretação do cárcere cautelar. Na esteira de entendimento de nossos Tribunais, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes, ainda que comprovadas, não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

7. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.

8. Constitui indevida inovação recursal a formulação, somente em sede de agravo regimental, do pleito de prisão domiciliar com adoção de outras medidas cautelares (art. 319 do CPP) com argumentação não alegado na inicial do habeas corpus.

9.
De todo modo, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus / Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie.

10. Tal tema, portanto, não pode ser apreciado pelo STJ pelo presente instrumento e neste momento processual, sem prejuízo de sua apreciação, a qualquer tempo, pelo juízo de primeiro grau.

11. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido. (STJ. AgRg no HC 561.993/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020)

HABEAS CORPUS. PRESO INTEGRANTE DE GRUPO DE RISCO POR SER PORTADOR DE DIABETES TIPO 2. PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
O paciente, possuidor de diabetes tipo 2, cumpre pena de 21 (vinte e um) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, e pleiteia a concessão de prisão domiciliar por fazer parte de grupo de risco em virtude da pandemia da COVID-19, causada pelo vírus SARS Cov-2. Ressalta-se que ele já havia progredido ao regime semiaberto, mas praticou falta grave no curso da execução, razão pela qual regrediu ao regime fechado. Nos termos do art. 117, inc. II, da Lei de Execução Penal, o recolhimento domiciliar pressupõe regime aberto, admitindo-se preso do regime fechado ou semiaberto se ficar comprovado estar acometido de doença grave, com debilidade acentuada da sua saúde, não sendo prestado o necessário atendimento médico no ambiente prisional. Isso não se aplica ao paciente, que não comprovou nos autos os necessários pressupostos.
Fazer parte do grupo de risco de contaminação, por si só, não impede a permanência da segregação, tanto mais quando a população carcerária local conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de imediato encaminhamento à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns
.
Embora já haja contaminação de presos no sistema penitenciário do Distrito Federal, ocorre o isolamento dos contaminados e a adoção de medidas de contenção da pandemia nos estabelecimentos. Há
previsão da instalação de um hospital de campanha dentro do complexo penitenciário do DF, com os equipamentos necessários e leitos dotados de respiradores para promover atendimento aos detentos, em caso de necessidade. E, conforme noticiado no sítio eletrônico desta Corte, "a juíza da Vara de Execuções Penais do DF autorizou, em caráter excepcional e temporário, a ocupação física dos blocos 13, 14, 15 e 16 dos novos Centros de Detenção Provisória no Complexo Penitenciário da Papuda, inaugurados nesta quarta-feira, 6/5, enquanto durar a pandemia causada pelo COVID-19. A ocupação dos blocos deverá seguir planejamento da SESIPE, em conjunto com a SSP/DF e a SES/DF, devendo ser mantida a separação física dos presos provisórios transferidos da DCCP/PCDF e daqueles oriundos das demais unidades prisionais, que tenham recebido diagnóstico positivo para a doença. Assim, a partir desta quinta-feira, 9/5, os presos que chegarem ao Complexo Penitenciário da Papuda ficarão alojados em um desses blocos pelo prazo de 21 dias. Só então, serão transferidos para o Centro de Detenção Provisória - CDP, seguindo os protocolos determinados pelas equipes de saúde, no que tange à realização de testes diagnósticos e ao monitoramento de sintomas. No mesmo sentido, os presos com contaminação comprovada pelo COVID-19, que estejam recolhidos no CDP, CIR, CPP, PDF-I e PDF-II, serão transferidos para os demais blocos acima mencionados, onde também cumprirão quarentena de 21 dias. Vencido esse prazo, retornarão para as unidades prisionais de origem, seguindo os protocolos determinados pelas equipes de saúde, no que tange à realização de testes diagnósticos e ao monitoramento de sintomas
."

No atual cenário de pandemia os riscos de contaminação da população de modo geral são elevados e não seria diferente dentro das penitenciárias, mas é importante destacar que as providências adotadas pelas autoridades públicas se mostram eficientes para a contenção da doença nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal, revelando a devida preocupação com a saúde dos presos.

Assim, diante dos cuidados que estão sendo adotados, não se sustenta o argumento da pandemia de forma genérica em prol da libertação do paciente. Aliás, a soltura desenfreada de presos teria duplo efeito negativo, o aumento da criminalidade e a exposição de maior número de pessoas ao risco de contaminação pelo coronavírus, sendo difícil crer que aqueles que infringiram de forma grave a lei penal atendam às recomendações das autoridades e se mantenham em isolamento social
. Ordem denegada.
(TJDFT.Acórdão 1248968, 07103200420208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 14/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem de habeas corpus
impetrada. Entretanto, reitero DE OFICIO, as cautelas determinadas já pela Desa. Rosi Maria Gomes de Farias (no HC nº
0804303-62.2020.8.14.0000)
,
e determino que a SEAPSECRETARIA DE ASSUNTOS PENITENCIARIOS DO ESTADO DO PARÁ, adote todas as providências necessárias ao acompanhamento do Paciente, devendo encaminhá-lo para órgão oficial e seja o mesmo submetido a exame para detecção do novo coronavirus (COVID-19), assim como sejam efetuados todos os exames necessários, como radiografia toráxica do Paciente e ressonância dos pulmões do mesmo. Por último, se constatada a infecção pelo novo coronavirus (COVID-19) seja promovida a transferência do Paciente para a Central de Triagem Metropolitana II (CTM II) em Marituba, onde deverá ficar concentrado nas prováveis 09 (nove) celas que deverão passar por adaptações imediatas, nos termos das medidas adotadas pela SEAP e vigentes desde a data de 13 de maio de 2020.

É voto.

Belém/PA -
Plataforma Virtual - PJE, entre os dias 23 de junho de 2020 a 25 de junho de 2020.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato -Relatora

Belém, 26/06/2020